Tribunal: TJBA
Processo: 8039676-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039676-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CLARO S.A. e outros (2) Advogado(s): ANDRE MENDES MOREIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. RECONHECIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. EFICÁCIA CONDICIONADA AO DEPÓSITO JUDICIAL. ILEGALIDADE. AUTONOMIA DAS HIPÓTESES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. PRECLUSÃO QUANTO AO MÉRITO DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por empresas de telecomunicações em face de decisão interlocutória que, nos autos de Mandado de Segurança, deferiu medida liminar para suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL, reconhecendo a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, mas condicionou a eficácia da decisão à realização de depósitos judiciais mensais do montante integral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia central consiste em definir se é lícito ao magistrado condicionar a eficácia de medida liminar concedida em mandado de segurança (art. 151, IV, do CTN) à realização de depósito judicial (art. 151, II, do CTN), bem como a análise da preclusão para a Fazenda Pública rediscutir os requisitos da tutela de urgência em sede de contrarrazões. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Limites da Devolução Recursal e Vedação à Reformatio in Pejus: O recurso devolve ao Tribunal apenas a matéria impugnada pelas Agravantes (a exigência de depósito). A pretensão do Estado da Bahia, ventilada em contrarrazões, de rediscutir o mérito da liminar (ausência de fumus boni iuris) para revogá-la, não comporta acolhimento nesta via processual, sob pena de reformar a decisão para piorar a situação da única parte recorrente (reformatio in pejus). A insurgência contra a concessão da liminar deve ser objeto de recurso próprio do Ente Público, cujo prazo encontra-se interrompido por Embargos de Declaração na origem. 2. Autonomia das Causas de Suspensão: As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN são autônomas e independentes. O depósito (inciso II) é faculdade do contribuinte, enquanto a liminar (inciso IV) é ato de império do Poder Judiciário. Condicionar a liminar ao depósito cria uma exigência híbrida não prevista em lei e esvazia a eficácia da tutela jurisdicional. 3. Jurisprudência do STJ: O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é vedado à Administração ou ao Judiciário negar eficácia à liminar condicionando-a ao depósito, visto que a tutela antecipada é autoexecutável e mandamental quando presentes seus pressupostos. 4. Ausência de Dano Inverso: A suspensão da exigibilidade via liminar não impede a constituição do crédito tributário pelo lançamento para evitar a decadência (Súmula 436 do STJ), nem a utilização de outros meios de controle administrativo (arrolamento de bens, protesto), inexistindo risco de perecimento do direito do Fisco. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, excluindo a exigência de depósito judicial como condição de eficácia da liminar concedida, mantendo-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fundamento exclusivo no art. 151, IV, do CTN, e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno. Tese de julgamento: A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida liminar em mandado de segurança (art. 151, IV, do CTN) independe da realização de depósito judicial do montante integral (art. 151, II, do CTN). Tratam-se de causas suspensivas autônomas, sendo ilegal condicionar a eficácia da tutela jurisdicional de urgência à garantia do juízo quando já reconhecidos o fumus boni iuris e o periculum in mora. Dispositivos Legais Relevantes Citados: Art. 151, II e IV, do Código Tributário Nacional (CTN). Jurisprudência Relevante Citada: STJ - AgInt no REsp 2.093.657/AC; STJ - REsp 453.762/RS; STJ - REsp 1.655.589/TO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8039676-27.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes CLARO S/A E OUTRAS, e como Agravado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, e, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, excluindo a condição de depósito judicial para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA